Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751118-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO AGRAVADO: SEVERINO DA CUNHA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o executado/agravante formula pedido de gratuidade de justiça, porém não apresenta qualquer documentação que seja capaz de demonstrar a escassez de recursos econômicos informada, a não ser uma declaração de hipossuficiência subscrita no ano de 2018. Desse modo, concedo-lhe prazo de cinco dias para que traga aos autos documentos atualizados que evidenciem minimamente a realidade alegada, sob pena de indeferimento do pedido e de tornar-se necessário, por consequência, o recolhimento do preparo recursal, cuja isenção pretende obter. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora